Tribunal: STF
Processo: RE 516836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Publicação jornalística. Dano moral. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.